Tribunal: STF
Processo: Rcl 122
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-25
Data de publicação: 1981-03-25

Ementa:
- RECLAMAÇÃO.
- IMPROCEDE A RECLAMAÇÃO QUANDO HOUVE O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO
ACÓRDÃO QUE LHE E OBJETO, SENDO SUA PRETENSAO ESTRANHA A ELE, POIS,
EM VERDADE, VISA ELA A MANTER VANTAGEM PECUNIARIA QUE SE LHE AFIGURA
DIREITO ADQUIRIDO EM FACE DE LEI SUPERVENIENTE A SITUAÇÃO JURÍDICA
QUE FOI DEFINIDA PELO JULGADO DO STF.
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.